Tribunal: TJDFT
Processo: 0004832-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004832-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 53166913) opostos pelo SINDIRETA/DF e outros contra decisão de ID: 52032868, que julgou extinta a execução em relação aos créditos de RAIMUNDO MAGALHAES DE PAIVA, YEDA PATRICIA RODRIGUES DIAS, VALDIRENE PEREIRA DA SILVA CAMPOS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). O embargante alega que a decisão contém erro de fato, haja vista que os valores quitados pelo ente federado se referem aos honorários contratuais. Afirma que se encontram pendentes de pagamento os honorários sucumbenciais fixados em decisão constante de ID: 9663407 – pág. 6. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 53166913). É o relato do necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração (art. 1.024, § 2o, do CPC). Assiste razão ao exequente. A verba adimplida, no ID 49659119, pelo Distrito Federal refere-se aos honorários contratuais, relativos ao somatório dos 20% (vinte por cento) dos créditos devidos aos substituídos RAIMUNDO MAGALHAES DE PAIVA, YEDA PATRICIA RODRIGUES DIAS e VALDIRENE PEREIRA DA SILVA CAMPOS. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles dou PROVIMENTO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para retificar a decisão de ID: 52032868, de forma que onde se lê: “honorários sucumbenciais”, leia-se: honorários contratuais. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador